Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. INVIABLIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. VIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. ACOLHIMENTO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DOS CRIMES DE AMEAÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “E” E “F”, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE AS DUAS SÉRIES DE CRIMES DE AMEAÇA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. No caso dos autos, não há que se falar em absolvição pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, diante das declarações harmônicas das vítimas, confirmadas pelos depoimentos dos informantes e pela confissão do acusado.
2. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal.
3. O período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes.
4. Deve-se valorar de forma negativa a conduta social do acusado, uma vez demonstrado pela prova oral que ele possui uma relação conturbada com a família e vizinhança, marcada por ameaças, xingamentos e, até mesmo, agressões.
5. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis no cálculo das penas dos crimes de ameaça.
6. Deve-se reconhecer as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal na segunda fase da dosimetria dos crimes de ameaça, tendo em vista que a primeira vítima é filha do réu e que a segunda ofendida é sobrinha do acusado, tendo residido com ele durante toda a sua vida.
7. Demonstrado nos autos que o apelante praticou os delitos de ameaça contra as mesmas vítimas, com o mesmo modus operandi e em datas próximas (27/05/2020 e 12/06/2020), pode-se afirmar que tais crimes foram praticados em continuidade delitiva, guardando especial relação entre si.
8. Reconhecendo-se no caso concreto a configuração simultânea de concurso formal de crimes e de continuidade delitiva, deve incidir apenas o aumento correspondente ao crime continuado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
9. Recursos conhecidos. Provido o recurso do Ministério Público para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, aplicar as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal na segunda fase da dosimetria dos crimes de ameaça e reconhecer a continuidade delitiva entre as duas séries de crimes de ameaça. Provido parcialmente o recurso da Defesa para, mantida a condenação do acusado pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria dos delitos de ameaça, alterando a pena de 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção para 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.